Tribunal: TCU
Processo: 001.412/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3252/2023-TCU-Primeira Câmara Tratam os autos de representação a respeito de irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2022, sob a responsabilidade do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por meio de seus respectivos departamentos regionais em Roraima, com valor estimado de R$ 281.402,60, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo arquitetônico, urbanístico e complementares para a construção de espaço multiuso composto por auditório, salas de treinamentos e salão de eventos. Considerando que o contrato foi firmado no dia 19 de janeiro de 2023, com um período de vigência de 120 dias e possibilidade de prorrogação, e que os serviços contratados já se encontram em andamento. Considerando não estarem caracterizados os pressupostos para a adoção de medida cautelar, em especial o perigo da demora. Considerando não haver indícios de dano ao erário ou de execução insatisfatória do contrato. Considerando a ocorrência de irregularidades na condução da Concorrência 1/2022 e, consequentemente, a necessidade de dar ciência ao Serviço Social da Indústria (Sesi/RR) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/RR) com o intuito de reorientar a atuação administrativa dos jurisdicionados e evitar a repetição das irregularidades, em atenção ao disposto no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 169, inciso V, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, considerá-la procedente, indeferir o pedido de medida cautelar e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.412/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Keyth Yara Pontes Pina (3467/OAB-AM), representando Multipro Projetos de Engenharia e Arquitetura Eireli; Maclison Leandro Carvalho das Chagas (1198/OAB-RR), representando Departamento Regional do Senai No Estado de Roraima; Maclison Leandro Carvalho das Chagas (1198/OAB-RR), representando Departamento Regional do Sesi No Estado de Roraima. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Departamento Regional de Roraima do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/RR) e ao Departamento Regional de Roraima do Serviço Social da Indústria (Sesi/RR), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes irregularidades identificadas na Concorrência 1/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. flexibilização insuficientemente motivada dos requisitos de habilitação exigidos no edital e em sentido contrário ao recomendado no parecer técnico emitido pelo núcleo de engenharia, o que resultou na habilitação indevida da licitante Cynara de Freitas Santos Possebon S/S Ltda., em violação às alíneas "a", "b" e "c" dos itens 4.2.4.1 e 4.2.4.1.1 do edital, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 2730/2015-TCU-Plenário , Rel. Min. Bruno Dantas; 1.6.1.2. exigência do registro ou averbação do atestado de capacidade técnico-operacional da empresa participante da licitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário , Rel. Min-Subst. Augusto Sherman.